Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de beneficiário submetido a tratamento contínuo de hemodiálise, determinando a manutenção do contrato coletivo cancelado unilateralmente.
2.A empresa ré comunicou o encerramento contratual com menos de 60 dias de antecedência, contrariando cláusula contratual expressa. O autor alegou risco à saúde por interrupção de tratamento essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo respeitou as exigências legais e contratuais, notadamente quanto à notificação prévia; e (ii) saber se, mesmo diante da rescisão, é devida a continuidade do tratamento de saúde do beneficiário, em razão do quadro clínico grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A notificação prévia de 60 dias, embora revogada pela RN 557/2022, foi pactuada contratualmente e deve ser observada, conforme o princípio da boa-fé objetiva. 5. A interrupção do tratamento de hemodiálise, essencial à sobrevivência do autor, é vedada pelo entendimento consolidado no Tema 1.082/STJ. 6. A operadora não pode se eximir da continuidade assistencial alegando ausência de plano individual, cabendo a ela viabilizar a migração contratual adequada. 7. Não configurada inovação recursal, rejeita-se a preliminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando não respeitado o prazo contratualmente estipulado de notificação prévia. 2. Deve ser garantida a continuidade do tratamento de saúde em curso, essencial à sobrevivência do beneficiário, nos termos do Tema 1.082/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 1.013 e1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.791.560/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020; AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019; TJDFT: Acórdão 1984161, 0721646-16.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 05/04/2025; Acórdão 1978639, 0744079-17.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025.